Tribunal: TJMT
Processo: 1034121-67.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034121-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cooperativa, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAUMIR ROSA LUIZ - CPF: 522.932.381-72 (APELADO), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO), JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA - CPF: 960.608.321-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA VARZEAGRANDENSE - COOPERGRANDE - CNPJ: 08.388.361/0001-69 (APELANTE), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA COOPERGRANDELAC - CNPJ: 36.854.244/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DAS COTAS INTEGRALIZADAS C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE EVENTUAIS SOBRAS CREDITADAS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DAS TESES ALEGADAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1-
Mantida a sentença que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo porque
“nos contratos de adesão, o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador.”
(AgRg no AREsp n. 476.551/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/3/2014, DJe de 2/4/2014).

2- Rejeita-se a tese recursal da Apelante, de que tomou conhecimento da intenção do Apelado em não participar mais da Cooperativa quando tomou ciência da Ação, quando há provas incontestes de que esse tema foi pauta de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Cooperativa Recorrente, realizada dois meses antes da propositura da demanda.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1034121-67.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa Agropecuária Coopergandelac
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Capital nos autos da “Ação de Restituição das Cotas Integralizadas c/c Prestação de Contas e Pedido de Restituição de Eventuais Sobras Creditadas” ajuizada por
Dalmir Rosa Luiz
.

O Julgador
a quo
rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo e, no mérito, julgou procedentes os pedidos e condenou a Apelante a restituir o capital integralizado pelo Autor/Apelado, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atualizados conforme previsão no Estatuto, bem como a prestar contas na fase de cumprimento de sentença, para averiguação das sobras, que deverão ser repassadas ao Recorrido, conforme previsto no Estatuto.

Por força do princípio da sucumbência, também foi compelida a arcar com as custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante insiste na tese de que o Juízo da Comarca de Cuiabá não é o competente para análise e julgamento do processo, haja vista que as partes elegeram o foro da Comarca de Várzea Grande.

No mérito, aduz que tomou conhecimento da intenção do Apelante em não participar mais da Cooperativa quando tomou ciência da Ação.

Em relação à prestação de contas, aduz que já foram prestadas.

Assim, pugna pela improcedência dos pedidos e inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no Id. 143754714.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 26 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, o Recorrido alegou que,
em 02/04/2007, adquiriu 4.000 (quatro mil) quotas parte da Cooperativa Apelante pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); contudo, em 22/05/2018, solicitou sua demissão e, consequentemente, a restituição das cotas parte que integralizou.

Afirmou que, de acordo com o Estatuto da Cooperativa, no caso de pedido de demissão o cooperado tem direito à restituição do capital que integralizou, acrescido dos respectivos juros e sobras que tiverem sido creditados, além de outros créditos em conta corrente, que poderá ser exigida depois da aprovação pela Assembleia Geral do Balanço do Exercício em que o associado tenha sido desligado, a qual deverá ocorrer obrigatoriamente no decorrer dos três primeiros meses após o término do exercício social anterior.

Argumentou que até a propositura da demanda, em 02/08/2019, nem mesmo o balanço do exercício de 2017 havia sido concluído, analisado e aprovado em Assembleia Geral.

Alegou que além de desrespeitar seu próprio Estatuto, a Cooperativa torna o prazo para a restituição do capital integralizado pelo Cooperado indefinido.

Assim, requereu que a Apelante seja condenada a restituir o capital integralizado, além de prestação de contas quanto aos Balanços de 2017 e de 2018, os demonstrativos de sobras desde 2008 e os respectivos relatórios de distribuição das sobras apuradas nos citados períodos.

Por fim, requereu, em havendo valores a serem repassados a título de sobras apuradas, referentes aos exercícios de 2007 a 2018, que a Cooperativa seja condenada ao pagamento das sobras não repassadas.

A Cooperativa apresentou Contestação, arguiu a incompetência do Juízo e no mérito refutou os argumentos do Autor/Apelado.

O Julgador
a quo
rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo.

De outro norte, julgou procedentes os pedidos e condenou a Apelante a restituir o capital integralizado pelo Autor/Apelado, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atualizados conforme previsão no Estatuto, bem como, a prestar contas em fase de cumprimento de sentença, para averiguação das sobras, que deverão ser repassadas ao Recorrido, conforme previsto no Estatuto.

Em suas razões recursais, a Apelante insiste na tese de que o Juízo da Comarca de Cuiabá não é o competente para análise e julgamento do processo, haja vista que as partes elegeram o foro da Comarca de Várzea Grande.

A tese não comporta guarida, haja vista que há muito é assente no Superior Tribunal de Justiça que as Cooperativas de crédito integram o sistema financeiro nacional e, por isso, são equiparadas às instituições financeiras. (AgRg no Ag n. 1.037.426/RS, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 18/9/2008, DJe de 3/10/2008).

Nessa esteira,
"na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor , a teor da Súmula 297 /STJ."
( AgInt no AREsp 1361406/PR , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 11/04/2019).

Assim, não há mácula na sentença porque,
“nos contratos de adesão, o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador.”
(AgRg no AREsp n. 476.551/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/3/2014, DJe de 2/4/2014).

Rejeito, portanto a preliminar de incompetência do Juízo.

No mérito, aduz que tomou conhecimento da intenção do Apelante em não participar mais da Cooperativa quando tomou ciência da Ação.

O argumento não comporta acolhida porque conforme se extrai da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Cooperativa Recorrente, datada de 08/06/2019, ou seja, de dois meses antes da propositura da demanda, que ocorreu em
02/08/2019, uma das ordens do dia era a
“devolução de cotas parte de cooperados que pediram demissão em exercícios anteriores”
e, no item 12 da Ata, consta expressamente que o Apelado Daumir Rosa Luiz pediu demissão nos exercícios anteriores.

Ademais, da Ata também consta a informação de que aquela pauta (devolução de cotas parte de cooperados que pediram demissão em exercícios anteriores) não poderia ser concluída porque dependia do fechamento dos balanços anteriores de 2017 e 2018 e que o Recorrido e outros deveriam esperar até a regularização dos balanços e realização de outra assembleia para tal fim. (Id. 143753684 – Pág. 5).

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois foram fixados no percentual máximo permitido pela Lei Processual Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023